Tribunal: TJES
Processo: 5027433-81.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027433-81.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: OSEAS LAMEIRA NASCIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DESAPARECIMENTO DE VEÍCULO EM PÁTIO SOB CUSTÓDIA PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO. INDENIZAÇÃO PELA TABELA FIPE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo DETRAN/ES contra sentença que os condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão do desaparecimento de veículo (Toyota Corolla) que, após ser recuperado de roubo pela polícia, permaneceu sob custódia estatal por oito anos sem que o proprietário fosse notificado, vindo a extraviar-se das dependências públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/ES possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes da falha na guarda de veículo em pátios de custódia; (ii) verificar a existência de responsabilidade objetiva do Estado e da autarquia pelo desaparecimento de bem apreendido e não restituído ao proprietário; e (iii) estabelecer se a Tabela Fipe é parâmetro adequado para a fixação da indenização quando o extravio do bem impede a perícia sobre seu estado de conservação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva da autarquia de trânsito configura-se pela teoria da asserção, uma vez que a causa de pedir se fundamenta na falha do dever de diligência e guarda de veículo que esteve sob sua esfera de controle e custódia.

O Estado responde objetivamente pela perda ou deterioração de bens sob sua guarda, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 629 do Código Civil, cabendo-lhe o ônus de garantir a integridade do patrimônio custodiado.

A Administração Pública descumpre dever legal ao omitir a notificação do proprietário sobre a recuperação de veículo furtado ou roubado, dando causa à deterioração progressiva e ao posterior desaparecimento do bem.

A Tabela Fipe serve como parâmetro idôneo para o cálculo da indenização quando a desídia do ente público em conservar o objeto impede a verificação técnica de seu estado real de conservação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O Departamento Estadual de Trânsito possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes do desaparecimento de veículo mantido sob custódia em pátios públicos ou credenciados.

Configura responsabilidade objetiva do Estado o desaparecimento de veículo recuperado e não restituído ao proprietário por falha na notificação ou na vigilância do bem.

A utilização da Tabela Fipe é admitida como critério indenizatório quando a Administração Pública impossibilita a aferição do estado do veículo em razão de seu extravio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 629; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0029780-50.2019.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 11.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 0011788-08.2021.8.08.0024, Rel. Desa. Heloisa Cariello, j. 28.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha - Comarca da Capital, que, na
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais
ajuizada por
OSEAS LAMEIRA NASCIMENTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 60.339,00 (sessenta mil, trezentos e trinta e nove reais), sob o fundamento de que o Estado e sua autarquia falharam no dever de guarda e conservação de veículo apreendido, que veio a desaparecer sob custódia pública.

Em suas razões recursais (id. 17198255), o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) é desproporcional a condenação baseada na Tabela Fipe integral, alegando que o veículo já se encontrava em estado deteriorado em 2018; e (ii) na fixação da indenização, aplicam-se ao caso os princípios da equidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Por sua vez (id. 17198256), o DETRAN/ES, requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que que a apreensão derivou de atividade de policial, além de não ter sido responsável pela guarda direta do bem; (ii) “
não há nos autos prova de conduta comissiva ou omissiva atribuível ao DETRAN/ES que tenha causado o desaparecimento do veículo
”.

Cinge-se a controvérsia a aferir a legitimidade passiva da autarquia de trânsito e a existência do dever de indenizar pelo valor de mercado do bem ante o seu desaparecimento nos pátios mantidos pelos apelantes.

Conforme se depreende dos autos, o autor, ora apelado, teve seu veículo — Toyota Corolla, ano 2011/2012 — subtraído mediante crime de roubo no ano de 2013, fato devidamente registrado perante a autoridade policial. No dia 20 de junho de 2015, o referido bem foi recuperado pela Polícia Militar (id. 17197875).

Ocorre que, a despeito da recuperação do patrimônio pelo aparato de segurança estatal, o proprietário jamais foi notificado de tal fato, de modo que o veículo permaneceu sob custódia do Estado e do DETRAN/ES por aproximadamente oito anos, período no qual foi movimentado entre pátios, havendo registros de vistoria que indicavam sua presença física ainda em 2018.

Em 2023, ao tomar conhecimento da recuperação, o apelado diligenciou junto aos órgãos competentes para reaver o bem, momento em que foi surpreendido com a informação de que o veículo simplesmente não foi localizado nas dependências estatais (Pátio Central), restando caracterizado o seu desaparecimento definitivo enquanto sob guarda pública.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida não merece reforma
.

De início, registro não vicejar a tese de
ilegitimidade passiva
articulada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo - DETRAN/ES, porquanto a análise da legitimidade das partes deve ser realizada
in statu assertionis
, conforme a teoria da asserção, considerando as alegações feitas na petição inicial para definir se o autor e o réu são partes legítimas. Portanto, deve se examinar se, à luz dessas alegações, as partes possuem, em tese, identificação com o objeto da demanda.

Nesse sentido, destaca-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni, ao afirmar que “
a legitimidade pergunta sobre a identificação entre o autor e o réu com o direito material em litígio. É legitimado ativo o titular do direito material e legitimado passivo aquele que, também no plano do direito material, contra esse direito pode se opor
” (Curso de processo civil : teoria do processo civil, volume 1 [livro eletrônico] - 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020).

In casu
, verifica-se que a causa de pedir se alicerça no fato de que o DETRAN, tendo recebido o veículo do autor/apelado em seus pátios, agiu sem a diligência necessária à sua guarda, porquanto noticiado seu desaparecimento, razão pela qual há pertinência subjetiva da autarquia estadual para a demanda.

Ultrapassada tal questão, é de se dizer que a responsabilidade do Estado do Espírito Santo e da autarquia decorre do fato inconteste de que houve a efetiva apreensão e recuperação do bem em 20 de junho de 2015, conforme se extrai com clareza do Boletim Unificado constante no id. 17197875, fls. 4-10.

A esse respeito, sublinhe-se que a Administração Pública, ao recuperar veículo furto de roubo, possui o dever legal de identificar e notificar o legítimo proprietário para a respectiva restituição, o que não ocorreu.

No caso
sub examine
, a ausência de comunicação do autor acerca da apreensão do bem impõe reconhecer que sua deterioração progressiva e o posterior sumiço dos pátios de custódia decorrem diretamente da conduta omissiva do Estado e de sua autarquia.

A compreensão jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que o Estado responde objetivamente pela perda de bens sob sua guarda (CF, art. 37, § 6º) (CC, art. 629). Se o poder público não logrou localizar o veículo para entrega ao dono — sugerindo-se o extravio ou destinação indevida — configurada está a responsabilidade objetiva da administração pública, valendo conferir,
mutatis mutandis
,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
VEÍCULO APREENDIDO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – POSSIBILIDADE DE QUE SEJA LEVADO A LEILÃO QUANDO NÃO RECLAMADO PELO PROPRIETÁRIO – RESPONSABILIDADE DO DETRAN PELA CONSERVAÇÃO DO BEM ARREMATADO COMO SUCATA –
DANOS MATERIAIS CORRESPONDENTES AO VALOR DA TABELA FIPE DO ANO EM QUE O VEÍCULO FOI RECLAMADO PELO PROPRIETÁRIO
– CABÍVEL O ABATIMENTO DAS DESPESAS PREVISTAS NO §6º DO ART. 328 DO CTB – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Veículo apreendido por infração de trânsito, recolhido a pátio credenciado pelo DETRAN/ES – Bem deteriorado enquanto sob a guarda do pátio, transformado em sucata – Débito de R$ 11.855,82 referente a tributos, taxas e estadia – Pretensão de declaração de inexigibilidade dos débitos e indenização por danos materiais, equivalente ao valor do veículo pela Tabela FIPE.
2. Responsabilidade do DETRAN/ES pela guarda e conservação do veículo enquanto apreendido – Deterioração do bem enquanto sob a custódia do pátio credenciado – Impossibilidade de utilização do valor arrecadado no leilão como parâmetro para fixação dos danos materiais – Indenização deve ser calculada com base no valor da Tabela FIPE em 2019, ano em que o autor tentou retirar o veículo do pátio.
3. Cobrança de débitos relativa a IPVA, licenciamento e seguro DPVAT – Inexigibilidade reconhecida com base no art. 7º da Lei Estadual nº 6.999/2001 – Despesas com remoção e estadia do veículo no pátio devidas, conforme previsão do art. 271 do Código de Trânsito Brasileiro. Possibilidade de compensação dos débitos com o montante fixado a título de danos morais, mormente porque o veículo somente poderia ser retirado do pátio após o pagamento de tais despesas. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível, n. 0029780-50.2019.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. em 11.12.2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEILÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM PROCESSO CRIMINAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por proprietário de veículo leiloado pela autarquia sem autorização judicial, quando este ainda se encontrava vinculado a processo criminal, condenando-a ao pagamento de R$ 21.394,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) verificar a legalidade do leilão do veículo apreendido em processo criminal; (iii) estabelecer o critério de cálculo da indenização por danos materiais; (iv) determinar se há dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR O DETRAN/ES é parte legítima para responder por danos decorrentes de leilão por ele promovido, ainda que a apreensão inicial tenha sido determinada pela autoridade policial.
O artigo 328 do CTB deve ser interpretado em conjunto com a Resolução CONTRAN nº 623/2016, que exige verificação e levantamento de restrições judiciais antes da alienação, condicionando o leilão à prévia autorização da autoridade responsável. A realização do leilão sem autorização do juízo criminal, com pedido de restituição pendente, configura conduta ilícita e atrai a responsabilidade objetiva da autarquia, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88.
A indenização por danos materiais deve refletir o valor real do bem no estado de sucata na data do leilão, afastada a aplicação automática da Tabela FIPE, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença por perícia indireta. O episódio ultrapassa o mero aborrecimento, gerando abalo à dignidade e à tranquilidade psíquica do autor, sendo razoável e proporcional o valor fixado em R$ 10.000,00 a título de danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O órgão de trânsito que promove leilão de veículo é parte legítima para responder por eventuais danos decorrentes, ainda que a apreensão inicial tenha sido realizada por outro ente público. 2. O leilão de veículo apreendido em processo criminal depende de prévia autorização judicial, sendo ilegal a alienação sem observância dessa exigência. 3. A indenização por danos materiais deve refletir o valor real do bem no estado em que se encontrava, não se vinculando automaticamente à Tabela FIPE. 4. A alienação indevida de veículo apreendido em processo criminal configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CTB, art. 328; Resolução CONTRAN nº 623/2016, art. 13, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 50600323920218130024, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 12.09.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.20.448332-5/001, Rel. Des. João Cancio, j. 11.08.2020.

(TJES, Apelação Cível, n. 5000367-20.2024.8.08.0059, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. em 23.10.2025)

Noutro viés, quanto à quantificação do dano, o Estado do Espírito Santo se insurge contra a utilização da Tabela Fipe.

Todavia, no presente caso, observa-se que a impossibilidade de realizar perícia técnica para aferir o real estado de conservação do carro deve-se exclusivamente à desídia dos réus, que permitiram o desaparecimento do objeto da prova.

Nesse contexto, “
a utilização da Tabela Fipe como parâmetro para indenização é adequada, pois reflete o valor de mercado do bem, sendo impossível apurar a deterioração alegada pela autarquia devido à não localização dos veículos
” (TJES, 0011788-08.2021.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 28.02.2025).

Assim, reponta escorreita a sentença que determinou o pagamento de indenização correspondente ao valor de mercado (Tabela Fipe) do veículo, reportado ao momento em que o autor tomou ciência da apreensão e, simultaneamente, da impossibilidade de reaver o bem pelo seu desaparecimento (setembro de 2023), razão pela qual, nos termos da fundamentação supra, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
do recursos de apelação interpostos por pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
e
LHES NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro para 11% os honorários fixados na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)